Tribunal: TJDFT
Processo: 0715868-81.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição dos acusados por atipicidade da conduta quanto ao crime de denunciação caluniosa se comprovado nos autos, sobretudo, pela prova oral coligida, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o dolo de dar causa à investigação policial, sabendo ser a vítima inocente.
2. Pena privativa de liberdade e pecuniária dos apelantes adequadamente estabelecidas, atendidos os critérios dos artigos 59 e 68 do Código Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.